Tribunal: TJPA
Processo: 0804876-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804876-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

AGRAVADO: MARIZE PIMENTEL FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804876-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

AGRAVADA: MARIZE PIMENTEL FERREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
CONCEÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.
SÚMULA Nº 6 DO PRESENTE TRIBUNAL
.
DIANTE DE

CASO
EM QUE
EXIST
E
LEGITIMA DÚVIDA QUANTO A PERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DO DIREITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, FAZ-SE NECESSÁRIO QUE A PARTE COMPROVE A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA.
AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO DESPACHO QUE DETERMINOU QUE A PARTE APRESENTASSE DOCUMENTOS ACERCA DE SUA CAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO CORRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Nos termos da Súmula nº 6 do presente Tribunal de Justiça: ‘’A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente’’.

II – No caso em tela, vê-se que há legitima dúvida quanto a alegada hipossuficiência;

III – A agravante
deixou de se manifestar acerca do despacho que ordenou a apresentação de documentos que contribuíssem para o restabelecimento do convencimento acerca da hipossuficiência;

IV –
Diante da inércia da parte, faz-se necessário a negativa da concessão do benefício;

V – Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0804876-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOSE CELIO SANTOS LIMA

AGRAVADA:
MARIZE PIMENTEL FERREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSE CELIO SANTOS LIMA
contra Decisão Monocrática que negou
conceção do benefício da gratuidade da justiça em Agravo de
Instrumento aprestado frente a
MARIZE PIMENTEL FERREIRA.

Recebido o recurso, este juízo relator proferiu despacho para que a parte juntasse documentos que comprovasse sua hipossuficiência
econômica
, tendo em vista a existência de documentos nos autos que
forneciam indícios
contrários à hipossuficiência alegada (ID. 13796077).

Todavia, a parte deixou de apresentar qualquer documento ou manifestação (ID. 14008097).

A decisão monocrática foi
a que não concedeu da gratuidade da justiça, determinando que a parte realizasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (ID. 14175659).

Em sede de Agravo Interno, alega o recorrente que resta suficientemente comprovado a sua hipossuficiência
, motivo pelo qual pleiteia a reconsideração da decisão para a concessão do benefício. Nesse contexto, informa a juntada de
documentos (
ID.
14606693
).

Não foram apresentadas
contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém,
de
de
202
5
.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804876-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

AGRAVADA: MARIZE PIMENTEL FERREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que negou
a concessão do benefício da gratuidade da justiça e determinou que a parte realizasse o recolhimento das custas recursais.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer correção:
primeiramente, o despacho inaugural da celeuma fora proferido em razão de inequívoco indício d
e
capacidade financeira da parte, motivo pelo qual determinou-se, em respeito a ampla defesa e contraditório, que a parte apresentasse documentos
acerca da hipossuficiência alegada, possibilitando-lhe influenciar na formação do conhecimento da questão. No entanto, conforme se verifica de Certidão (ID. 14008097), a parte deixou de se manifestar
, fazendo-se forçoso a não concessão do benefício ante sua evidente inércia.

Não obstante, por mais que a parte informe ter juntado documentos
probatórios
no presente agravo interno, nota-se que inexistiu a referida juntada. Portanto, mesmo neste juízo, ausente qualquer documento acerca da hipossuficiência alegada, a qual a presunção já fora afastada pelo despacho de ID.
13796077.

Portanto, diante do caso, notório que se faz aplicável a Súmula nº 6 do presente Tribunal de Justiça.

Súmula nº 6 -ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015),
podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente
. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

Diante da interposição de recurso, renove-se o prazo anteriormente concedido para o recolhimento das custas, as quais, caso não adimplidas, incorrer
ão
na pena de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Belém,
de
de
202
5
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025